Tribunal: TJBA
Processo: 0001091-79.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001091-79.2009.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSÉ BALBINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
MATERIALIDADE
DELITIVA
.
LAUDO PERICIAL

DE
EXAME DE CORPO DE DELITO
INCONCLUSIVO
.
DISPAROS COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS.

POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, contra decisão
que

pronunciou o acusado como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art.14, II, todos do Código Penal.

II -
Consta da inicial acusatória, que o denunciado desferiu tiros com um revólver, calibre 32, contra a vítima, que foi alvejada por um tiro nas costas, não tendo se consumando o intento de matar, por circunstâncias alheias à sua vontade.

III -
Pugna o Recorrente pela impronúncia, sob o fundamento de ausência de prova da materialidade delitiva, alegando, pois, que o crime a si imputado, não encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos.
Sustenta
a
impossibilidade de pronúncia com base no laudo de exame pericial da vítima, dado por inconclusivo quanto à lesão reconhecida ter ocorrido por arma de fogo. De igual modo, insurge-se quanto à consideração dos depoimentos das testemunhas de acusação, alegando serem estes, também, inconclusivos e por “ouvir dizer” acerca da autoria do crime em apuração.

IV -
N
o
presente caso, não há que se falar em prejudicialidade da decisão de pronúncia, alçado pelo fundamento de inconclusão do laudo de exame pericial da vítima, pois, o fato de ser o laudo inconclusivo quanto à lesão reconhecida na vítima pela perícia ter ocorrido por arma de fogo,
não induz a não ocorrência dos disparos feitos pelo acusado.

VI -
O simples caráter não conclusivo do exame de corpo de delito, não têm o condão de conduzir à inexistência de provas da materialidade do crime, quando presentes outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, a exemplo da prova testemunhal.

VII

-
Diante da certeza da prática do crime, mediante disparo de arma de fogo, a manutenção da sentença de pronúncia é a medida que se impõe.

VIII

-
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa, diante da presença de materialidade delitiva nos autos em epígrafe, mantendo-se a pronúncia do ora Recorrente pelo crime previsto no art. 121, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RESE

N.º
0001091-79.2009.8.05.0072 – CRUZ DAS ALMAS
-
BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 0001091-79.2009.8.05.0072
, da Comarca de Cruz das Almas
–BA
, tendo como Recorrente
JOSÉ BALBINO DOS SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao

Recurso
interposto,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator